Tribunal: TJSP
Processo: 2191245-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE TITULO EXECUTIVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
– Alegação de inexistência de título executivo a amparar o cumprimento de sentença- Questão não controvertida na instância precedente- Alegação originária no âmbito do presente recurso- Descabimento- Efeito Devolutivo- Supressão de instância:

- As questões que devem ser apresentadas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE TITULO EXECUTIVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
– Alegação de inexistência de título executivo a amparar o cumprimento de sentença- Questão não controvertida na instância precedente- Alegação originária no âmbito do presente recurso- Descabimento- Efeito Devolutivo- Supressão de instância:

- As questões que devem ser apresentadas em grau recursal são aquelas devolvidas para reexame da matéria, ou seja, as que foram previamente decididas em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Cumprimento de Sentença – Tentativas infrutíferas de localização de bens do executado – Constituição empresas nos mesmos endereços, com identidade de sócios, e objeto social- Caracterização de existência de grupo societário – Desconsideração da personalidade jurídica – Manutenção do deferimento – Necessidade:

– Diante das tentativas infrutíferas de localização de patrimônio do executado, da localização das sedes das empresas nos mesmos endereços, identidade de sócios, e objeto social, são situações que caracterizam a existência de grupo societário, cujos patrimônios se confundem, e tendo havido o cumprimento dos requisitos dos arts. 133 a 137, ambos do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica de empresa pertencente ao grupo societário, para que atinja seus bens e responda pela dívida da empresa executada.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.